Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-48.2019.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008799-48.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO ALESSO AIELLO - CPF: 537.485.739-87 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARLINDO ALESSO AIELLO visando reformar parte da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) c/c Restituição Imediata de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais nº 1008799-48.2019.8.11.0040, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como ao pagamento, a título de danos morais, do montante de R$6.000,00 (seis mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 72972976, o recorrente almeja a majoração da verba indenizatória para R$100.000,00 (cem mil reais), a fim de melhor recompensar os danos extrapatrimoniais suportados em razão da conduta consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida.

Outrossim, pede fixação da verba honorária no limite legal de 20% sobre o valor da condenação.

Deixa de apresentar o preparo recursal, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Regularmente intimada, a recorrida deixa transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 72972978).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$6.000,00 (seis mil reais), pela a conduta ardilosa da parte recorrida
“consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, bem como pelo fato de ter ferido as expectativas do autor em adquirir um bem móvel, desembolsando, inclusive, valores para contratação do negócio jurídico fraudulento”
.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma empresa que comercializa consórcios automotivos com toda estrutura técnica montada, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de prestação de serviços, a fim de evitar fraudes e frustrações das expectativas de clientes na aquisição de bens móveis.

Do outro lado, tem-se o apelante, prejudicado pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação rescisória de contrato.

À vista disso, pelo grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$6.000,00 (três mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar, segue o aresto de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. “A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...](Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)”

[...] Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para: DECLARAR a rescisão do contrato nº. 399767; CONDENAR a requerida, ora apelada, a RESTITUIR os valores pagos pelo autor/apelante, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir do pagamento; bem como ao PAGAMENTO de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária, desde a data do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”
(TJMT. RAC Nº 1008863-55.2019.8.11.0041, Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/09/2020)

Em resumo, tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e não aviltam o exercício da profissão do patrono.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021